Tribunal: STF
Processo: AI 846314
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Inácio Ferreira Pires interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL - FIXAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS - COMPETÊNCIA. 



    1. Inexistência de cerceamento de defesa ante a juntado aos autos dos documentos do processo que tramitou no Tribunal de Contas, considerando que o objetivo da ação é justamente a desconstituição do ato administrativo emanado daquela Corte. 



    2. Compete ao Tribunal de Contas do Estado apreciar e emitir pareceres sobre as contas públicas, bem como julgá-las, podendo atribuir ao Prefeito Municipal, na condição de ordenador de despesas, a imputação de débito e multa, conforme o art. 71, inc. II, da CF/88. 



    3. Impossibilidade de o Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, limitando-se ao exame de sua legalidade que, à vista do processado, não demonstra qualquer mácula ensejar sua desconstituição. 



    4. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 75, incisos II, VIII e XI, da Constituição Federal.



    Afirma que falta legitimidade ao Tribunal de Contas do Estado para julgar a prestação de contas de Gestores Municipais.



    Aduz que “esses Tribunais são, por definição, Cortes Administrativas que não detêm PODER DE JURISDIÇÃO, de competência exclusiva do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas apenas aprecia as contas de forma técnica, competindo exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação da responsabilidade do agente público”.



    Argumenta que, “ao acolher a sentença e impedir a produção de provas, o acórdão recorrido negou a devida prestação jurisdicional ao recorrente e cerceou-lhe seu direito de defesa. Afinal, se cabe ao Poder Judiciário examinar a responsabilidade do gestor, e não ao Tribunal de Contas, a produção de provas em juízo é direito inafastável. Portanto, a simples juntada aos autos do processo administrativo que tramitou no Tribunal de Contas não é o suficiente, como afirmado no acórdão recorrido”.



    Discorre que “a Corte de Contas não tem função jurisdicional, competência essa que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Além disso, a Constituição também estabelece com detalhes as atribuições dos Tribunais de Contas, e em momento algum lhes confere o poder de julgar pessoas ou averiguar sua responsabilidade”. 



    Pontua que “não se pode confundir a competência de julgar as contas do gestor com a competência para julgar a sua conduta e sua responsabilidade”.



    Ressalta que “as atribuições dos Tribunais de Contas estão claramente especificadas na Constituição, que também não deixa dúvidas de que a função jurisdicional é exclusiva do Poder Judiciário”.



    Salienta que, “quando o Poder Judiciário, através do acórdão recorrido, acolheu integralmente a decisão do Tribunal de Contas e a fundamentação da sentença de primeiro grau, admitiu que uma Corte administrativa pudesse exercer a função jurisdicional e, ao impossibilitar a produção de provas e a analisar a responsabilidade do recorrente, negou-se indevidamente a prestar jurisdição”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 22/03/2012, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, com apoio na Portaria GP 138/2009, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 157).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do TJRS, proferida nos seguintes termos:



    “2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal. 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.744/MG (TEMA 157), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que ‘o parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe de Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 



    Ocorre que, Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, em 24 de fevereiro de 2025, à unanimidade, julgou procedente a ADPF 982, ‘para invalidar as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que anulem atos decisórios de Tribunais de Contas que, em julgamentos de contas de gestão de Prefeitos, imputem débito ou apliquem sanções fora da esfera eleitoral, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais para os fins do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, conforme decisões anteriores do STF’, culminando por fixar a seguinte tese:



    (...)



    Naquela assentada, analisando os Temas de Repercussão Geral 157, 835 e 1.287, eminente Relator, Ministro Flávio Dino, pontuou que ‘nenhum dos precedentes vinculantes mencionados aborda especificamente a possibilidade de as Cortes de Contas, fora do contexto de tomada de contas especial, imputarem débitos ou aplicarem multas a Chefes do Poder Executivo que se encarregam de ordenar despesas, ou seja, no julgamento de contas de gestão, ainda que se preservando a competência do Poder Legislativo em relação à aplicação do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990;’ grifou-se. Nesse contexto, ao extrair a exegese dos incisos I e II do artigo 71 da Constituição Federal, Sua Excelência conclui:



    (...)



    In casu, trata-se de pedido de desconstituição de glosa imputada pelo Tribunal de Contas do Estado de valores que derivam do pagamento a maior a prestadores do serviço de transporte escolar, renúncia de receita pela não-retenção do ISSQN sobre o pagamento de serviços prestados por Cooperativas de Trabalho, bem como da diferença do pagamento também efetuado a maior a prestadores de serviços.



    Órgão Julgador afastou a tese de incompetência da Corte de Contas para a imputar sanção pecuniária à parte recorrente, visto que, ‘dentre as atribuições daquela Corte se insere a de aplicar sanções previstas em lei aos responsáveis por ilegalidade da despesa ou irregularidade das contas, conforme o art. 71, inc. VIII, da CF/88.’ 



    Por conseguinte, não se verifica, em linha de princípio, a aplicação, in casu, do Tema 157 do Supremo Tribunal Federal, de modo que revela-se prudente seja feita nova remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de decisão do Tribunal de Contas do Estado proposta por José Inácio Ferreira Pires em face do “Estado do Rio Grande do Sul e [d]o Município de Santa Bárbara do Sul objetivando a declaração da nulidade parcial da decisáo que o aponta como devedor da quantia de R$ 133.342,42 na condicáo de ex-prefeito municipal, no que tange às glosas, multas e demais cominações impostas”.



    Segundo consta dos autos, cuida-se de “pedido de desconstituição de glosa imputada pelo Tribunal de Contas do Estado de valores que derivam do pagamento a maior a prestadores do serviço de transporte escolar, renúncia de receita pela não-retenção do ISSQN sobre o pagamento de serviços prestados por Cooperativas de Trabalho, bem como da diferença do pagamento também efetuado a maior a prestadores de serviços”.



    O Juízo de primeiro grau, concluindo pela possibilidade da “Corte de Contas [] imputar ao agente público penas de multa pelo dano causado ao erário, deferir prazo para que sejam tomadas providências necessárias ao fiel cumprimento da lei, ou, ainda, sustar o ato administrativo impugnado”, julgou improcedente os pedidos iniciais.



    O Tribunal a Quo, em sede de apelação cível, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral amparado na seguinte fundamentação:



    “A irresignação contida na inicial e reproduzida nas razões de apelo fundamenta-se em duas teses básicas: a de incompetência do Tribunal de Contas para fixar glosas e impor penalidades pecuniárias ao agente público, porquanto órgão meramente opinativo, cabendo a prerrogativa sancionatória do Poder Legislativo, após prévio parecer exarado pela Corte de Contas; a outra tese sustentada jpelo recorrente consiste na alegação de inexistência de dolo ou culpa grave, ou de prejuízo ao erário, quando há devolução dos valores aos cofres públicos.



    Quanto à tese de incompetência do Tribunal de Contas para a imputação de sanção pecunária e fixação de glosa ao Prefeito Municipal não merece prosperar, com a vênia de entendimentos divergentes, porquanto dentre as atribuições daquela Corte se insere a de aplicar sanções previstas em lei aos responsáveis por ilegalidade da despesa ou irregularidade das contas, conforme o art. 71, inc. VIII, da CF/88.”



    Sem razão, contudo.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar os RE nº 729.744/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/08/2017, e RE nº 848.826/CE, Redator p/o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/08/2017, feitos paradigmas dos Temas nºs 157 e 835 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.”



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”



    Confiram-se as ementas dos respectivos acórdãos:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’ . V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (grifei).



    Como visto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.203.926/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/09/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO. CONTAS ANUAIS. TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER PRÉVIO. NATUREZA OPINATIVA. CÂMARA DE VEREADORES. JULGAMENTO DAS CONTAS. TEMAS N. 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Cumpre às Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas, julgar as contas dos chefes do Poder Executivo local. Temas n. 157 e 835 da repercussão geral. 2. Cabendo exclusivamente ao Poder Legislativo a apreciação das contas anuais do Chefe do Executivo, não se pode conferir natureza jurídica de decisão a parecer emitido por Tribunal de Contas que opina pela desaprovação, inclusive no tocante à imposição de multa. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.236.644/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/2/24).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.455.578/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/1/24; RE nº 1.530.319/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/2/25; RE nº 1.381.751/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/4/24; e RE nº 1.221.938/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/11/24.



    Dessa última decisão extrai-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Discute-se no caso dos autos a possibilidade de o Tribunal de Contas Estadual aplicar multa e fixar reparação ao erário, ao examinar as contas anuais de prefeito municipal. Na hipótese, não obstante o TCE tenha emitido parecer favorável à aprovação das contas referentes ao exercício de 2009, imputou débito e multa ao prefeito em virtude de irregularidades encontradas.



    Sobre o tema, cumpre registrar que existem três precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da repercussão geral, que tratam da natureza do ato proferido pelo Tribunal de Contas Estadual na apreciação de contas do Chefe do Poder Executivo local, se meramente opinativo ou detentor de força executiva.



    No ponto, destaco inicialmente as teses firmadas no julgamento dos Temas 157 e 835 da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 729744, de minha relatoria, e o RE-RG 848826, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, a saber:



    Tema 157: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    Tema 835: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Confiram-se as ementas dos referidos julgados:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido”. (RE 729744, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO (Tema 157), DJe 23.8.2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 848826, Re. Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO (Tema 835), DJe 24.8.2017)



    Posteriormente, o STF, entendendo necessária uma delimitação das teses firmadas nos citados temas 157 e 835, reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade, ou não, de imputação administrativa de débito e multa a ex-prefeito, pelos Tribunais de Contas, em procedimento de tomada de contas especial, decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado entre entes federativos” (Tema 1287), e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que: “No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo”. Confira-se a ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO INTERFEDERATIVO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA A EX-PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. DELIMITAÇÃO. CONTROLE EXTERNO EXERCIDO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 70, 71 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE SUBMETE A POSTERIOR JULGAMENTO OU APROVAÇÃO DO ATO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1436197 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJ 1.3.2024)



    Como visto, nos termos assentados pelos referidos paradigmas, conclui-se que, se a atuação do Tribunal de Contas se der no âmbito de prestação de contas anuais, o parecer por ele proferido, ainda que com imputação de débito ou de multa, tem natureza meramente opinativa, uma vez que compete ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local.



    Todavia, caso a sanção imposta ao Chefe do Executivo seja resultado da função fiscalizatória exercida pela Corte de Contas, nos termos do art. 71, VI e VIII, da Constituição Federal, não é necessária a aprovação do Poder Legislativo para que possa ser executada, haja vista que a decisão tem eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, CF).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente